Tribunal: TJDFT
Processo: 0751702-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se reconhece válida a citação dos fiadores da empresa executada quandoausente o instrumento de procuração nos autos da execução e nos embargos à execução, pois somente a inclusão no polo ativo dos embargos à execução não caracteriza o comparecimento espontâneo.
2. OCódigo de Processo Civil, no art. 239, § 1o, estabelece, expressamente, que o comparecimento espontâneo do executado é o marco inicial de contagem do prazo para a oposição dos embargos à execução, independentemente da intimação da decisão que soluciona a alegação de falta ou nulidade de citação.
3. Tendo o executado comparecido espontaneamente nos autos da execução, arguindo nulidade da citação, iniciou-se automaticamente, desde então, o prazo para apresentação de embargos à execução, conforme dicção do art. 239, §1°, do CPC.
4.Malgrado as condições da açãoserem questões de ordem pública que podem ser examinadas até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, no caso, a aferição da alegada ilegitimidade dos fiadoresexige o exame aprofundado de fatos e argumentos próprios de embargos à execução.
5. Agravo Instrumento conhecido e não provido. Unânime.